Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da atuação do Centro de Governo por intermédio das ações do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Quinto relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que, nesta oportunidade cuida do quinto relatório de acompanhamento de natureza operacional realizado com o objetivo de avaliar e acompanhar a governança do Centro de Governo - CG durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 250, III, do RITCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, à Casa Civil, como representante do Centro de Governo e coordenadora do Comitê previsto no art. 3o do Decreto 10.277/2020, que promova, com a brevidade que a situação requer, ajustes nas planilhas de governança por eixo prioritário para obter melhor coerência entre diretrizes, objetivos gerais e específicos, metas, indicadores e ações planejadas pelo Executivo Federal para o combate a Covid-19, em especial, relativos a: i) relação direta das ações com os objetivos propostos; ii) existência de ações e de indicadores exaustivos e adequados; iii) previsão de medidas de coordenação nas ações que envolverem mais de um ministério; e iv) elaboração de indicadores capazes de mensurar os resultados planejados, bem como relação direta entre ações mitigadoras de risco e evento de risco, de forma a aumentar a capacidade de alcance dos resultados pretendidos; 9.2. retornar os autos à SecexAdministração para que promova levantamento junto ao Centro de Governo com o fim de que que sejam apresentadas a esta Corte de Contas, no prazo de quinze dias, informações relativas às novas medidas relacionadas à governança pública que estão sendo adotadas para o enfrentamento da elevação dos casos de morte e infecção por Covid-19, considerando a real possibilidade de aprendizado vivenciado com a primeira onda de contaminação pela mencionada enfermidade; 9.3. encaminhar cópia deste relatório à Procuradoria-Geral da República, com vistas a Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19), com fundamento no Memorando-Circular Segecex 7/2020, e à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública e de importância internacional relacionada ao coronavírus, instituída pelo Decreto Legislativo 6/2020; 9.4. notificar a Casa Civil da Presidência da República da presente decisão.